Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722578-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO ZUCH, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS ALBERTO ZUCH D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, incluídos para julgamento na 21a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 24/06/2020. O embargante Carlos Alberto Zuch requer a retirada do processo da pauta virtual, a fim de acompanhar o julgamento presencial com fundamento no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2020 (ID 16411249). Considerando que o inciso V do referido artigo diz respeito a realização de sustentação oral, o que não é cabível em embargos de declaração, intime-se o embargante para esclarecer o pedido, se o faz com fulcro no inciso IV ou se permanece o interesse na pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator